Tribunal: STF
Processo: RE 597299
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA 
   ACERCA DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. QUESTÃO 
   RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À 
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA.
1. Não caracteriza cerceamento 
   de defesa a decisão que, motivadamente, indefere determinada 
   diligência probatória. Precedentes: AIs 382.214, da relatoria do 
   ministro Celso de Mello; e 144.548-AgR, da relatoria do ministro 
   Sepúlveda Pertence.
2. Caso em que entendimento diverso do adotado 
   pelo aresto impugnado demandaria o revolvimento de fatos e provas. 
   Providência vedada na instância extraordinária.
3. Agravo 
   regimental desprovido.